Tribunal: STF
Processo: ARE 1589468
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA E À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (i) ausência de demonstração da repercussão geral da matéria; (ii) a matéria controvertida se encontra situada no contexto normativo infraconstitucional e (iii) incidem ao caso as Súmulas 279, 282 e 356/STF, bem como o Tema 660 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 

    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 

    III. Razões de decidir

    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 

    5. O Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 

    6. O acolhimento das teses defensivas demandaria reexame da aplicação de normas infraconstitucionais, providência vedada na via do recurso extraordinário. 

    7. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 

    8. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo a que se nega provimento.

    _________

Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”, e §3º do art. 102; CPC/2015, art. 1.035, §2º; RISTF, art. 327, §1º; CPP, arts. 563, 565 e 571; Súmulas 279, 282 e 356 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/2/2013; ARE 696.347-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/8/2012; ARE 1.270.365-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020; ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno (Tema 660).